Tribunal: TJSP
Processo: 2034496-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de expedição de ofícios ao INSS almejando informações acerca de vínculo empregatício do devedor. Indeferimento. Inconformismo insistindo na medida. Cabimento. Intento que visa obter informações financeiras da parte executada, consubstanciando medida que acarreta efetividade à execução. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.